Tribunal: TJSP
Processo: 0001354-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001354-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente GEILSON DOS
SANTOS SOARES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001354-65.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 0001354-65.2020.8.26.0000
Comarca de Araras
Impetrante: Defensoria Pública do Est. de S. Paulo
Paciente: Geilson dos santos Soares
Voto n. 45.800
Tráfico de entorpecentes. Pouca quantidade de cocaína. 52
flaconetes. 37 gramas. Paciente, porém, que, em outubro
passado, foi denunciado por violação do art. 28 da lei
11.343/2006 e, em meados de dezembro de 2019, dias antes da
nova prisão, ora debatida, foi beneficiado com liberdade
provisória em caso também de comércio de estupefacientes.
Conveniência da instrução criminal, prevalência da ordem
pública e desatendimento de cautelares. Arts. 282, §4o e 312,
§1o do CPP. Ilegalidade não conferida 'ictu oculi'. Denegação
da ordem.
A Defensoria Pública do Est. de S. Paulo impetrou em
favor do paciente fulano de tal a presente ordem de habeas
corpus, deduzindo que a deliberação de fls. 19verso/20 não foi
devidamente fundamentada, que as quantidades apreendidas eram
poucas e, se condenado, a preventiva em questão seria mais
gravosa do que a reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001354-65.2020.8.26.0000
- 3 -
No plantão de final de ano não logrou liminar, mantida
por este subscritor a orientação adotada pelo Des. JOÃO
MORENGHI.
Prestadas informações, a d. Proc. Geral de Justiça é pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Voto n. 45.800
A priori, constam provas da autoria e da materialidade e
este não é nem o primeiro, nem o único caso envolvendo o
paciente, que em outubro foi acusado de violação do art. 28 da lei
11.343/2006, e, em meados de dezembro do ano passado, já fora
agraciado com liberdade provisória por conta de cogitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001354-65.2020.8.26.0000
- 4 -
incidência do art. 33, §4o da lei de regência, vide peças trazidas
com as informações e o r. parecer da d. Proc. Geral de Justiça.
A fundamentação é suficiente para compreender que em
risco a ordem pública, por conta, especialmente, da circunstância
de, em três meses, se envolver três vezes com a Justiça por conta
do mesmo assunto, posse de drogas.
Aqui incidem tanto a sobredita paz pública, como,
igualmente, a conveniência da instrução criminal, pois não parece
estarmos diante de suposto infrator ocasional, mas alguém que
não se deteve nem com a ação do Estado nas duas ocorrências
antecedentes.
O desatendimento de medidas cautelares (cf. fl. 29)
constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva
em consonância com os arts. 282, §4o e 312, §1o (nova redação)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0001354-65.2020.8.26.0000
- 5 -
do Cód. de Processo Penal, como assim já predicou o STJ (RHC
101.828/DF, DJe 26.10.2018 e HC 452.029/SP, DJe 16.11.2018).
Não visível ilegalidade 'ictu oculi', inviável cogitação
do resultado em razão dos fatos precedentes, mantém-se a
preventiva.
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à
turma julgadora que DENEGUE a ordem.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE